Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010079-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), SAMUEL TOSTA SILVERIO - CPF: 014.048.881-28 (AGRAVADO), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (AGRAVANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVA CONSISTENTE – NECESSIDADE DE COLETA DE ELEMENTOS DE PROVA CONFIRMATÓRIOS – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. O afastamento do sócio da administração da sociedade é medida extrema, que somente se justifica quando houver elementos concretos que demonstrem a prática de condutas incompatíveis com o regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos dos demais sócios. 3. Não estando demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010079-43.2020.8.11.0000 -
CLASSE 202 - CNJ - GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com Pedido de Afastamento do Sócio Administrador c/c Dissolução de Sociedade
” (Proc. nº 1000795-34.2019.8.11.0036), ajuizada pelo agravante contra SAMUEL TOSTA SILVÉRIO, indeferiu a tutela cautelar pleiteada pelo autor para fosse determinado o afastamento do sócio/réu da administração da empresa Funerária Parque das Rosas, pois, segundo apreciação do magistrado, “
não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, já que a denúncia de má administração trazida aos autos requer dilação probatória
”, sobretudo ao se considerar que “
o afastamento do sócio administrador, ora réu, constitui providência drástica, que exige
(...)
a presença de elementos concretos que justifiquem a medida
” (cf. ID 31433993 dos autos de origem).

O agravante expõe que, em janeiro de 2017, constituiu com o réu a sociedade empresária (Funerária Parque das Rosas), sendo apenas este designado como sócio administrador, embora cada um detenha 50% das cotas sociais. Diz que, no entanto, “
desde janeiro de 2019, o réu o proibiu de entrar na empresa, bem como se nega em apresentar os livros-caixa e não faz a prestação de contas, tudo ao arrepio da
lei”, inclusive, desde então, “
sequer pôde fazer a retirada mensal a qual tem direito da empresa
”.

Alega que o réu/agravado

“
vem exercendo a administração de forma que não condiz com os deveres do administrador, vem se aproveitando de sua função para se beneficiar, haja vista que comprou 50% da empresa Funerária Bom Jesus,
(...)
compra que se deu em nome próprio do agravado, ou seja, como pessoa física, pelo valor de R$ 200.000,00, porém, usando o dinheiro da empresa
(Funerária Parque das Rosas),
fato este que o réu é confesso, (gravações áudio em anexo)
”, sendo evidente que, “
diante dessa atitude ilícita, ocorreu a quebra da affectio societatis,

agindo o réu de forma negligente, usando valores pertencentes à empresa que administra para efetuar compra em seu nome e sem o consentimento do seu sócio
”.

Sustenta que é “
imperioso o imediato afastamento do agravado da administração da Funerária Parque das Rosas, para resguardar o seu direito líquido e certo, pois, caso isso não aconteça, terá seu patrimônio delapidado, sofrendo um dano impossível de reparar
”, e, assim, pede o provimento do recurso, para seja determinado o “
imediato afastamento do sócio administrador

da empresa
”, ou, ao menos, sejam suspensos os poderes administrativos do réu/agravado, com a sua nomeação como sócio administrador até o fim do processo; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. ID 41977451).

A decisão de ID 42342499 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID

48868459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pelo agravante.

Observa-se dos autos
que o objetivo do agravante é o afastamento imediato do sócio administrador da empresa, ora agravado, que comanda a atividade da sociedade desde a sua constituição; pretende-se o afastamento do agravado sem prévia concessão de oportunidade para que ele se manifeste nos autos, e assim, antes de receber o disparo, possa fazer o contraponto defensivo às acusações do autor de que ele, réu, teria praticado os atos de má gestão e descumprido os objetivos do contrato social.

Admito, porém, que as razões e provas recursais não possuem consistência veraz necessária capaz de autorizar, já de imediato, o deferimento da medida radical pleiteada, m
erecendo ser prestigiado o raciocínio adotado pelo MM. Juiz de que “
em ações que envolvem a administração de sociedades deve prevalecer o Princípio da Intervenção Mínima, sendo a intervenção judicial na administração medida de caráter excepcional
”, mesmo porque “
o afastamento do sócio
(...)
constitui providência drástica, que exige, para o seu deferimento, a presença de elementos concretos que justifiquem a medida
”, os quais, obviamente, ainda não se encontram nos autos, já que o processo ainda está engatinhando, tanto é que, “
para provar sua alegação, o requerente limitou-se a juntar cópia das alterações do contrato social, gravação de áudio, cópia de conversa pelo aplicativo whatsapp com uma terceira pessoa e a cópia de proposta de venda de sua quota parte, documentos estes que, por si só, não comprovam de plano as alegações firmadas na exordial
” (cf. ID

31433993 - Pág. 2 dos autos de origem).

Nesse sentido:

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR SOCIETÁRIO – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS DO SÓCIO COM O OBJETO DA SOCIEDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA MANTER O SÓCIO AGRAVANTE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se não demonstrada, com a segurança necessária, a prática de condutas incompatíveis do sócio administrador no que tange ao regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos da sócia agravada, revela-se medida extrema a determinação de seu afastamento abrupto da administração.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007140-27.2019.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 17/06/2020 - Publicado no DJE 19/06/2020).

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO - TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, para a adoção da medida pleiteada, qual seja, a retirada da agravante do quadro societário da empresa, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002350-97.2019.8.11.0000 – Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 03/03/2020 - Publicado no DJE 13/03/2020).

Vale acrescentar que também
não há justificativa igualmente consistente quanto ao alegado perigo de dano, ou de risco para o resultado útil do processo; na verdade, o que se vê é que a questão não surgiu agora, já que o próprio autor/agravante diz que os episódios descritos na inicial da ação começaram a ocorrer já a partir de janeiro de 2019, mas somente neste ano é que ele, autor, decidiu agir, acorrendo à instância judicial para tentar remover o agravado da direção empresarial, inclusive preterindo o emprego de outras medidas menos severas que poderiam alcançar a finalidade saneatória pretendida, como a exigência de
prestação de contas, ou o pedido de anulação apenas dos atos lesivos à empresa, dentre outras opções.

Sendo assim, não estando
demonstrado
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco
a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de instrução probatória para inequívoca demonstração dos fatos alegados, com a aptidão necessária para conferir sustentação à medida pleiteada, tenho por correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
.

Custas pelo agravante,

observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância (cf. ID 31433993 - Pág. 3 dos autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020